Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729152-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA NOGUEIRA LANNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAELA NOGUEIRA LANNES contra a decisão de ID 135406609 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que foi considerada inapta no teste de corrida do concurso público para o cargo de Agente de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal; que a exigência de teste físico viola o princípio da legalidade administrativa, uma vez que não há previsão legal na lei de regência da Polícia Civil do Distrito Federal; que a comprovação por inspeção médica não se confunde com a realização de teste físico; que houve tratamento privilegiado para candidatos do mesmo concurso público, uma vez que a primeira turma realizou o Teste de Aptidão Física – TAF às 9h, ao passo que outros precisaram realizar todos os testes em conjunto no turno vespertino; que a pista de corrida foi invadida por uma fumaça negra que interferiu na realização da prova. Requer, liminarmente, seja assegurado o direito de participar da próxima fase do concurso público (exame psicotécnico), o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 38889042). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Na hipótese, são duas as teses centrais do agravo de instrumento: a violação ao princípio da legalidade, em razão da inexistência de previsão legal autorizadora da realização de teste físico para o cargo; e a violação ao princípio da isonomia, em razão da separação dos candidatos em turmas e turnos distintos para realização dos exames físicos previstos no edital. Em relação à primeira questão, a Lei n. 4.878/65 dispõe, em seu artigo 9o, VI, que é requisito para matrícula na Academia de Polícia gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica. Portanto, a previsão contida no edital de realização de testes físicos é compatível com o requisito legal para posse no cargo público. Não se trata, prima facie, de interpretação extensiva, mas de um dos mecanismos utilizados pela Administração para verificar o gozo de boa saúde física por parte do candidato, de modo que essa etapa não configura violação ao princípio da legalidade administrativa. Em precedente desta e. Turma, que analisou questão idêntica, destacou-se que “a exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. (...) O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico.” (Acórdão 1086000, 07009955320178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018). Sobre a violação ao princípio da isonomia, a discussão sobre eventual prejuízo decorrente da marcação dos testes de determinadas turmas em turnos distintos e matéria que exige dilação probatória. Outrossim, a existência de fatores externos prejudiciais (fumaça na pista), por demandar a incursão no campo probatório, não configura matéria passível de discussão na via estreita do mandado de segurança. Ante o exposto, não verificada a fundamentação relevante, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora